Tribunal: STF
Processo: ARE 1594771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação de súmulas e precedentes. Enfrentamento de fundamentos constitucionais. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Farmácia Chariot Produtos e Cosméticos e Dermatológicos LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há os óbices das Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal, se a decisão agravada deixou de enfrentar fundamentos constitucionais e se os precedentes citados se aplicam ao caso concreto.

    III. Razões de decidir

    3. A matéria controvertida nos autos relaciona-se com a densidade normativa das resoluções da ANVISA e com a competência da autoridade estadual para a execução dos atos impugnados, tendo o Tribunal concluído pela competência da Justiça comum e, no mérito, pela manutenção da sentença que concedeu a segurança para que o Poder Público se abstenha de praticar atos de fiscalização fundados na RDC 67/2007, por entender que tais normas extrapolaram os limites das Leis federais 5.991/1973 e 6.360/1976. Desse modo, verifico novamente que o acórdão recorrido é incompatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da competência qualificada e específica da Anvisa para regulamentar matéria não disposta especificamente em normas infraconstitucionais. 

    4. No julgamento da ADI 4.874, Rel. Min. Rosa Weber, assentou-se a competência normativa da Anvisa, no exercício da regulação setorial sanitária, pela edição de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Fixou-se também que, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei.

    5. Assim sendo, o fato de a exigência de prescrição médica para a preparação magistral (“aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar”) não possuir previsão em lei em sentido estrito não inviabiliza que a matéria seja regulamentada pela Anvisa por meio de resolução (RDC 67/07), coforme paradigma do STF indicado nesta decisão, ante a competência qualificada e específica da autarquia. 

    6. Portanto, com base nos precedentes desta Suprema Corte, entende-se pela validade da norma da Anvisa que, no exercício de sua competência regulamentar, exige que as farmácias de manipulação prestem os serviços de manipulação de preparação magistral (Anexo da RDC 67/07) mediante a apresentação de prescrição de profissional competente.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.